Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-43.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000554-43.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SUELY DA COSTA MENDONCA - CPF: 017.169.981-58 (EMBARGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA DIRETORIA DE CONCURSOS E VESTIBULARES DA UNEMAT (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), SUELY DA COSTA MENDONCA - CPF: 017.169.981-58 (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO –

DECISÃO –

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA – CONCESSÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – ESCLARECIMENTO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos, caso verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Universidade do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida nos autos do Agravo Interno, que, manteve o deferimento do efeito suspensivo da sentença denegatória da ordem, em favor de Suely da Costa Mendonça.

Alega o Embargante a contradição na fundamentação do voto do Pedido de Efeito Suspensivo, no que tange aos parágrafos que afirmaram o cumprimento da decisão pela banca do recurso e, posteriormente, registrou o não cumprimento, em sua totalidade, da decisão judicial, pela Administração Pública.

Nessa quadra, defendeu a Embargante que não detém competência para exonerar, ou nomear, a candidata Embargada, e que essa prerrogativa é do Estado de Mato Grosso.

Posto isso, requer a reforma da decisão proferida no Recurso de Agravo Interno (id. n. 46445970).

A parte Embargada apresentou as contrarrazões (id. n. 47889465).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a Embargante insurge-se contra a decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no bojo do Agravo Interno, cuja ementa assim consignou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA SERVIDORA NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – RECURSO DE APELAÇÃO – ATO SENTENCIAL DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA – ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO INDIGITADO DE COATOR – MATÉRIA DE MÉRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO PEDIDO – OBSERVÂNCIA DO §4
o
, DO ARTIGO 1.012, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida deve ser concedido nos casos em que haja probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

Para tanto, a Embargante defende o cabimento deste instrumento processual, ao argumento de que o acórdão recorrido possui vício a ser sanado.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Segundo as razões do Embargante, a decisão colegiada possui contradição na sua fundamentação, nos seguintes termos:

No voto o relator pronunciou-se da seguinte forma:

[...]

Verifica-se que a Agravada ao impetrar o mandado de segurança, teve o pedido de liminar deferido, no qual o Douto Juízo determinou que a autoridade administrativa apresentasse os motivos pelos quais a candidata foi reprovada e reabrisse o prazo para apresentação do recurso administrativo.
A decisão foi cumprida e a banca acolheu as razões do recurso interposto pela candidata
, que, nas demais etapas do certame, teve sucesso, o que culminou na sua aprovação, nomeação e exercício das funções de Soldado da Polícia Militar, desde o ano de 2011.

[...]

Vislumbra-se que a Banca não cumpriu, em sua totalidade, a determinação judicial e convocou a Agravada para a apresentação de documentos para a fase de investigação social.
”

Entrementes a alegação do Embargante, ao voltar os olhos nas razões que embasam a decisão do Agravo Interno, tem-se o seguinte:

Verifica-se que a Agravada ao impetrar o mandado de segurança, teve o pedido de liminar deferido, no qual o Douto Juízo determinou que a autoridade administrativa apresentasse os motivos pelos quais a candidata foi reprovada e reabrisse o prazo para apresentação do recurso administrativo. A decisão foi cumprida e a banca acolheu as razões do recurso interposto pela candidata, que, nas demais etapas do certame, teve sucesso, o que culminou na sua aprovação, nomeação e exercício das funções de Soldado da Polícia Militar, desde o ano de 2011.

No presente caso, o Poder Judiciário apenas interveio na correção do ato que impossibilitou o exercício do contraditório da candidata, que não tinha conhecimento dos motivos do resultado da inaptidão, que, por mérito próprio continuou no concurso público, obtendo, ao final, um resultado favorável.

Vislumbra-se que a Banca não cumpriu, em sua totalidade, a determinação judicial e convocou a Agravada para a apresentação de documentos para a fase de investigação social.

Do contexto fático-jurídico, compreende-se que o Douto Magistrado, na decisão proferida, em caráter de liminar, na ação de base, determinou que a Banca informasse à candidata os motivos por ter concluído pela sua “não recomendação”, na fase do exame psicológico, bem como reabrisse o prazo para o recurso administrativo.

A Recorrente, por força da determinação judicial, assim o fez e respondeu ao recurso interposto pela Recorrida, convocando-a para a apresentação dos documentos, referentes à fase de investigação social, mantendo-a, portanto, no certame.

Desse modo, ainda que as assertivas da decisão recorrida possam ter causado algum tipo de embaraço, não é motivo a justificar o acolhimento do pedido postulado pela Embargada, sobretudo, revogar o efeito suspensivo da sentença, outrora concedido.

Conforme consignei no Agravo Interno, a decisão de Primeiro Grau corrigiu um erro da Banca Examinadora, porque havia tolhido o direito da candidata ao contraditório, que, ao interpor o recurso, possibilitou à Recorrente a correção do equívoco do resultado, mantendo a Embargada no certame por esta preencher os demais requisitos exigidos pelo edital, o que culminou na sua aprovação e nomeação para o cargo.

No mais, quanto à alegação da Embargante de que não detém competência para nomear ou exonerar a Embargada, como dito nas decisões anteriores, por mim proferidas, a relação originária estabelecida com a Embargada,

quando da impetração do
mandamus,
é com a Universidade do Estado de Mato Grosso, porque responsável pela organização do concurso e, também, autoridade indigitada de coatora, cujo ato foi o objeto da ação constitucional.

Posto isso, a nomeação da candidata decorreu da sua aprovação no certame, que foi consequência lógica de ter obtido êxito em todas as fases do concurso.

Questões como essa, no entanto, serão melhor apreciadas, quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível, porquanto, neste momento processual, cabe a apreciação da presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.

Desse modo, tendo sido esclarecido o apontamento do Embargante, no entanto, inexistindo qualquer alteração substancial no Acórdão recorrido,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, contudo,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020